Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHA ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA REITERADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no crime de maus-tratos (art. 136, §3o, do Código Penal), praticado contra sua filha adolescente.
2. A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, ausência de laudos médicos que comprovem lesões físicas ou psicológicas e incompatibilidade entre a absolvição pelo crime do art. 147-B do Código Penal e a condenação por maus-tratos, em razão do princípio do non bis in idem.
3. Postula a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), argumentando que as lesões não foram graves, bem como o afastamento da indenização por danos morais, sob a alegação de que o pedido não foi formulado na denúncia nem reiterado nas alegações finais do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de maus-tratos; (ii) examinar a alegada violação ao princípio do non bis in idem; (iii) avaliar o pedido de desclassificação da conduta para vias de fato; (iv) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação da ré encontra amparo na firmeza e coerência dos depoimentos da vítima, corroborados por outras provas constantes dos autos, como relatos do genitor da menor, relatório psicossocial e carta manuscrita da vítima, evidenciando a violência física e psicológica sofrida.
6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
7. A condenação pelo crime de maus-tratos não viola o princípio do non bis in idem, pois o dolo da ré era disciplinar, e não motivado por discriminação de gênero, justificando a absolvição pelo crime do art. 147-B do Código Penal.
8. O pedido de desclassificação para vias de fato não prospera, pois os episódios de agressão foram reiterados e caracterizaram um padrão de maus-tratos, conforme previsto no art. 136 do Código Penal.
9. A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo na denúncia e foi reiterada nas alegações finais do Ministério Público, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. O valor arbitrado de R$ 600,00 mostra-se adequado à gravidade do caso e às condições das partes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.